Tribunal: TJBA
Processo: 8027960-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8027960-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA LEMOS

Advogado(s): MARINA BASILE

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s):EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CIVIL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PEDIDO DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (“
HOME CARE”).
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO PARA INCLUSÃO DE
“CUIDADOR”
POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA. PROFISSIONAL NÃO MÉDICO. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR O REQUERIMENTO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPLÍCITA DO PLANO. PREJUÍZO A DIREITO DE PERSONALIDADE. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA E REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA.

1. O objeto do presente apelo é a impugnação contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para determinar a cobertura de
“atendimento por equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, geriatra e neurocirurgião, nos limites da rede credenciada”,
rejeitando os requerimentos de pagamento de cuidador durante todo o dia e de danos morais.

2.No caso concreto, a despeito de ser incontroversa a debilitada condição de saúde da paciente, a ponto de atrair a necessidade de suporte por equipe médica multidisciplinar, inexiste recomendação evidente de que o tratamento prescrito pelo profissional acompanhante exigiria o custeio, exclusivamente pelo plano, de cuidador durante todo o tempo, visto que esta figura não se constitui em prerrogativa exclusiva de profissional médico.

3.A rigor, não se extrai dos autos, nem mesmo do relatório médico acostado pela apelante, indício de que o cuidador é profissional de
expertise
técnica tal, a ponto de atrair a cobertura por plano de saúde, cuja avença diz respeito à proteção suplementar.

4. De outro lado, considerada a situação concreta, constata-se a existência de dano moral, presumível pela força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova nos autos quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento prejudicial.

5. Não se afigura cabível a alegação de que a negativa foi meramente calcada em interpretação de instrumento contratual, inclusive porque há um produto ofertado para os segurados, denegado para a autora/apelante, como se extrai dos autos de agravo instrumental em que se discutia a medida liminar deferida em primeira instância.

6. Danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a correção desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios previstas em Lei, desde a citação.

7. Diante da alteração parcial da sentença, deve haver ajuste dos parâmetros sucumbenciais da seguinte maneira: custeio proporcional das custas, em 70% pela ré e 30% pela autora; honorários fixados em 10% do valor da causa pela autora e 15% do valor da causa pela ré, registrando-se não haver o cálculo pelo valor da condenação em danos morais, para evitar prejuízo à parte parcialmente vencedora no recurso.

8. Agravo parcialmente provido, modificação de parte da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8027960-73.2020.8.05.0001, em que figura como
Apelante,
Maria das Neves de Oliveira Lemos,

e Apelado,
GEAP – Autogestão em Saúde.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação manejada pela autora, para, além de manter a necessidade de disponibilização de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, muito embora sem incluir a obrigação de cuidador 24 (vinte e quatro) horas, condenar a apelada em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida correção e incidência de juros moratórios.